Tribunal: TJMT
Processo: 1003640-15.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO EM PROCEDIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E DOLO NOS DEMAIS FATOS. INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE POR MERA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 14.230/21. RESSARCIMENTO LIMITADO À DIFERENÇA APURADA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS AFASTADA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta em face de Hugo Garcia Sobrinho, então prefeito do Município de Santa Rita do Trivelato, MT. A ação imputava ao réu a prática de atos tipificados nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92, com pedidos de condenação às sanções previstas no art. 12 da mesma norma, inclusive dano moral coletivo. A sentença afastou a responsabilidade por ausência de dolo específico.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a conduta do agente público no procedimento de desapropriação n.o 02/2014 configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9o da Lei n.o 8.429/92;
(ii) verificar se os fatos narrados nos procedimentos de desapropriação n.o 03/2014 e n.o 04/2014 configuram atos de improbidade administrativa por prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública;
(iii) estabelecer se há responsabilidade do réu pelo dano moral coletivo;
(iv) aplicar, em caso de reconhecimento de ato ímprobo, as sanções previstas no art. 12 da LIA à luz da proporcionalidade, razoabilidade e do novo regime jurídico introduzido pela Lei n.o 14.230/21.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.230/2021 alterou o regime da improbidade administrativa, exigindo a comprovação do dolo específico para os atos previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA, inclusive em ações em curso, conforme fixado pelo STF no Tema 1.199 de repercussão geral (ARE 843989).
4. O artigo 11, da LIA, em sua nova redação, exige tipificação expressa em um de seus incisos, não sendo mais possível condenação por violação genérica aos princípios administrativos com base apenas no caput. A abolitio do tipo administrativo genérico impõe a rejeição das imputações fundadas exclusivamente na violação de princípios.
5. No que se refere ao fato relacionado ao procedimento de desapropriação no 02/2014, há provas suficientes de que o réu, então prefeito, recebeu diretamente a indenização fixada em valor acima da média dos laudos apresentados, com indícios de sobrepreço não justificados por provas técnicas idôneas. O repasse do valor por meio de cheque endossado ao réu, sem comprovação da alegada insolvência e suposta dívida particular, evidencia o dolo específico e o objetivo de enriquecimento ilícito, preenchendo os requisitos do art. 9o, da LIA.
6. O elemento subjetivo doloso, embora de difícil comprovação direta, pode ser inferido a partir do comportamento objetivo do agente, do contexto da operação, da ausência de justificativa documental crível e do direcionamento dos recursos públicos ao próprio réu, com a omissão quanto a débitos tributários.
7. Nos procedimentos de desapropriação n.o 03/2014 e 04/2014, apesar da existência de irregularidades formais, não foram comprovados o dano efetivo ao erário nem o dolo específico do agente, sendo inaplicável a presunção de prejuízo (in re ipsa) anteriormente admitida pela jurisprudência, superada após a reforma da LIA.
8. Em relação ao pedido de indenização por dano moral coletivo, a jurisprudência do STJ exige demonstração de lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade, o que não se verifica no caso concreto. A conduta, embora ilícita, não atingiu de forma grave e generalizada a ordem extrapatrimonial coletiva a justificar condenação autônoma por dano moral difuso.
9. O ressarcimento ao erário deve corresponder ao efetivo proveito indevido decorrente do sobrepreço, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado: fixa-se como dano a diferença entre o valor pago (R$ 115.000,00) e a média das avaliações (R$ 109.666,66), no montante de R$ 5.333,34, devidamente atualizado.
10. Afasta-se o alegado dano relacionado à não dedução de IPTU quando consta nos autos a quitação integral do tributo pelo expropriado em 15.09.2021, antes do ajuizamento da ação, não remanescendo prejuízo ao erário por esse fundamento.
11. Na fixação das sanções, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 17-C da LIA, considerando-se a extensão do dano, a gravidade do fato, o proveito econômico obtido, e a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes relevantes, justifica-se afastar sanções mais gravosas quando a vantagem indevida apurada é limitada, de modo a excluir a suspensão de direitos políticos e, por estar o réu fora do cargo, decota-se a perda da função pública, mantendo-se sanções patrimoniais e restritivas adequadas.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A Lei n.o 14.230/21 aplica-se retroativamente aos processos em curso, exigindo a comprovação de dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive nas hipóteses de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação a princípios. 2. A condenação com base exclusiva no caput do artigo 11, da Lei n.o 8.429/92 não é mais admissível, diante da taxatividade introduzida pelo novo regime jurídico. 3. O enriquecimento ilícito do agente público pode ser reconhecido quando demonstrado o recebimento indevido de verba pública mediante manipulação de procedimento administrativo, ainda que o dolo decorra de prova indireta. 4. A ausência de dano efetivo ao erário e de dolo específico impede a responsabilização por improbidade administrativa, mesmo diante de ilegalidades formais em atos administrativos. 5. O dano moral coletivo exige demonstração de ofensa grave e intolerável a valores fundamentais da coletividade, não se presumindo automaticamente pela prática de ato ímprobo".
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos XXXVI e XL; Lei no 8.429/92 (redação atualizada pela Lei no 14.230/21), arts. 1o, § 4o; 5o, caput; 9o, caput; 10, caput e incisos I, X, XI e XII; 11, caput e § 1o; 12, inciso I; 17-C, incisos IV e V; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18/08/2022, publ. 12/12/2022; STF, ARE 1.346.594/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/05/2023, publ. 26/05/2023; STJ, AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 17/08/2021, DJe 26/08/2021; STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1a Turma, DJe 20/02/2018; STJ, REsp 1.153.083/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 06/11/2014, DJe 19/11/2014; STJ, REsp 1.940.837/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24/08/2021, DJe 13/12/2021; STJ, AgInt no REsp 1.962.771/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 08/05/2023, DJe 19/05/2023; TJMT, AC 0002581-70.2009.8.11.0040, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/11/2022, publ. 25/11/2022; TJMT, APL 0000700-97.2010.8.11.0048, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/10/2019, publ. 19/11/2019; TJMS, AC 0900013-22.2018.8.12.0005, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2a Câmara Cível, j. 29/08/2024, publ. 30/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1003640-15.2021.8.11.0086

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
IMPOBRIDADE ADMINISTRATIVA
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DES
A.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUGO GARCIA SOBRINHO - CPF: 748.627.828-68 (APELADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO EM PROCEDIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO E DOLO NOS DEMAIS FATOS. INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE POR MERA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 14.230/21. RESSARCIMENTO LIMITADO À DIFERENÇA APURADA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS AFASTADA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta em face de Hugo Garcia Sobrinho, então prefeito do Município de Santa Rita do Trivelato, MT. A ação imputava ao réu a prática de atos tipificados nos
arts
. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92, com pedidos de condenação às sanções previstas no art. 12 da mesma norma, inclusive dano moral coletivo. A sentença afastou a responsabilidade por ausência de dolo específico.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a conduta do agente público no procedimento de desapropriação n.o 02/2014 configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9o da Lei n.o 8.429/92;

(
ii
) verificar se os fatos narrados nos procedimentos de desapropriação n.o 03/2014 e n.o 04/2014 configuram atos de improbidade administrativa por prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública;

(
iii
) estabelecer se há responsabilidade do réu pelo dano moral coletivo;

(
iv
) aplicar, em caso de reconhecimento de ato ímprobo, as sanções previstas no art. 12 da LIA à luz da proporcionalidade, razoabilidade e do novo regime jurídico introduzido pela Lei n.o 14.230/21.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.230/2021 alterou o regime da improbidade administrativa, exigindo a comprovação do dolo específico para os atos previstos nos
arts
. 9o, 10 e 11 da LIA, inclusive em ações em curso, conforme fixado pelo STF no Tema 1.199 de repercussão geral (ARE 843989).

4. O artigo 11, da LIA, em sua nova redação, exige tipificação expressa em um de seus incisos, não sendo mais possível condenação por violação genérica aos princípios administrativos com base apenas no caput. A
abolitio
do tipo administrativo genérico impõe a rejeição das imputações fundadas exclusivamente na violação de princípios.

5. No que se refere ao fato relacionado ao procedimento de desapropriação no 02/2014, há provas suficientes de que o réu, então prefeito, recebeu diretamente a indenização fixada em valor acima da média dos laudos apresentados, com indícios de sobrepreço não justificados por provas técnicas idôneas. O repasse do valor por meio de cheque endossado ao réu, sem comprovação da alegada insolvência e suposta dívida particular, evidencia o dolo específico e o objetivo de enriquecimento ilícito, preenchendo os requisitos do art. 9o, da LIA.

6. O elemento subjetivo doloso, embora de difícil comprovação direta, pode ser inferido a partir do comportamento objetivo do agente, do contexto da operação, da ausência de justificativa documental crível e do direcionamento dos recursos públicos ao próprio réu, com a omissão quanto a débitos tributários.

7. Nos procedimentos de desapropriação n.o 03/2014 e 04/2014, apesar da existência de irregularidades formais, não foram comprovados o dano efetivo ao erário nem o dolo específico do agente, sendo inaplicável a presunção de prejuízo (
in
re

ipsa
) anteriormente admitida pela jurisprudência, superada após a reforma da LIA.

8. Em relação ao pedido de indenização por dano moral coletivo, a jurisprudência do STJ exige demonstração de lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade, o que não se verifica no caso concreto. A conduta, embora ilícita, não atingiu de forma grave e generalizada a ordem extrapatrimonial coletiva a justificar condenação autônoma por dano moral difuso.

9. O ressarcimento ao erário deve corresponder ao efetivo proveito indevido decorrente do sobrepreço, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado: fixa-se como dano a diferença entre o valor pago (R$ 115.000,00) e a média das avaliações (R$ 109.666,66), no montante de R$ 5.333,34, devidamente atualizado.

10. Afasta-se o alegado dano relacionado à não dedução de IPTU quando consta nos autos a quitação integral do tributo pelo expropriado em 15.09.2021, antes do ajuizamento da ação, não remanescendo prejuízo ao erário por esse fundamento.

11. Na fixação das sanções, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 17-C da LIA, considerando-se a extensão do dano, a gravidade do fato, o proveito econômico obtido, e a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes relevantes, justifica-se afastar sanções mais gravosas quando a vantagem indevida apurada é limitada, de modo a excluir a suspensão de direitos políticos e, por estar o réu fora do cargo, decota-se a perda da função pública, mantendo-se sanções patrimoniais e restritivas adequadas.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A Lei n.o 14.230/21 aplica-se retroativamente aos processos em curso, exigindo a comprovação de dolo específico para a configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive nas hipóteses de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação a princípios. 2. A condenação com base exclusiva no caput do artigo 11, da Lei n.o 8.429/92 não é mais admissível, diante da taxatividade introduzida pelo novo regime jurídico. 3. O enriquecimento ilícito do agente público pode ser reconhecido quando demonstrado o recebimento indevido de verba pública mediante manipulação de procedimento administrativo, ainda que o dolo decorra de prova indireta. 4. A ausência de dano efetivo ao erário e de dolo específico impede a responsabilização por improbidade administrativa, mesmo diante de ilegalidades formais em atos administrativos. 5. O dano moral coletivo exige demonstração de ofensa grave e intolerável a valores fundamentais da coletividade, não se presumindo automaticamente pela prática de ato ímprobo".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos XXXVI e XL; Lei no 8.429/92 (redação atualizada pela Lei no 14.230/21),
arts
. 1o, § 4o; 5o,
caput
; 9o,
caput
; 10,
caput
e incisos I, X, XI e XII; 11,
caput
e § 1o; 12, inciso I; 17-C, incisos IV e V; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18/08/2022,
publ
. 12/12/2022; STF, ARE 1.346.594/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/05/2023,
publ
. 26/05/2023; STJ,
AgInt
no RMS 65.486/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 17/08/2021,
DJe
26/08/2021; STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1a Turma,
DJe
20/02/2018; STJ, REsp 1.153.083/MT, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 06/11/2014,
DJe
19/11/2014; STJ, REsp 1.940.837/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24/08/2021,
DJe
13/12/2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.962.771/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 08/05/2023,
DJe
19/05/2023; TJMT, AC 0002581-70.2009.8.11.0040, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/11/2022,
publ
. 25/11/2022; TJMT, APL 0000700-97.2010.8.11.0048, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/10/2019,
publ
. 19/11/2019; TJMS, AC 0900013-22.2018.8.12.0005, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2a Câmara Cível, j. 29/08/2024,
publ
. 30/08/2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, nos autos de
n.°
1003640-15.2021.8
.
11.0086, em trâmite perante a 1a Vara da comarca de Nova Mutum, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 309167424):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Hugo Garcia Sobrinho
, todos

qualificados.

Alega o
parquet
que foram efetuadas
denúncias
em relação do réu Hugo Garcia Sobrinho, acerca de irregularidade cometidas no município de Santa Rita do Trivelato/MT. O primeiro fato diz respeito ao processo de desapropriação n. 002/2014 em que foi desapropriada uma área de 4.680 metros quadrados de propriedade de Inácio Ademir
Krindges
, a qual foi avaliada por corretores locais em: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais); e R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), respectivamente, tendo sido pago ao senhor
Krindges
o valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), provavelmente utilizando do parecer da arquiteta e urbanista Fernanda
Klimeck

Repinaldo

Mingot
.

Alega o ministério Público irregularidade no processo de licitação, considerando que o Município de Santa Rita do Trivelato/MT pagou o preço mesmo havendo duas execuções fiscais em tramite do próprio município e a União não fora notificada da desapropriação, havendo verdadeira violação ao art. 34, do Decreto Lei que disciplina a matéria, verifico que todos os cheques foram endossados pelo senhor Hugo Garcia Sobrinho, estando inconteste sua participação no ato supostamente improbo.

Um segundo fato envolvendo o réu Hugo Henrique Garcia também foi objeto de demanda do Ministério Público, tal situação envolve o processo de desapropriação n. 004/2016, que é objeto de desapropriação de uma área de 2.857,77 metros quadrados destacados da Fazenda Samambaia, de propriedade de Armando
Haupt
e Maria
Haupt
. No entanto, verifica-se que o pagamento de R$ 86.018,87 (oitenta e seis mil e dezoito reais e oitenta e sete centavos) ocorreu para terceiro, o senhor Enéias Gláucio Batistela.

Tal procedimento também não teria obedecido as cautelas de praxe, sendo que o imóvel teria diversos ônus, como hipotecas do Banco do Brasil. Do mesmo modo, o decreto que determinou a utilidade pública do bem era eivado de vícios, considerando que o alargamento, conservação e melhoramento da Rua das Conchas não teria urgência em ser realizada, inclusive dependeria de licença ambiental.

O
parquet
, na mesma linha impugna o processo Administrativo de Desapropriação no 003/2016 foi a desapropriação da área de terras de 3.934,76 m2 destacada da Fazenda Três Amigos, de propriedade de
Antonio

Richart
, Adenir
Antonio

Scarton
, Miguel Batistela e Enéias Glaucio Batistella, porque teria somente sido pago um
dos dono
do imóvel, o senhor Eneias Glaucio Batistella, assim, o procedimento administrativo não teria observado os ditames legais.

Em fato quatro descreve uma série de pequenos procedimentos que violariam Princípios da Administração Pública.

Ao final, solicita a condenação do requerido em diversas penalidades da Lei de Improbidade Administrativa.

Decisão de Id. 73715725 indeferindo a liminar.

Nota de devolução do Cartório do Primeiro Ofício em Id. 85794224, atestando que a desapropriação não fora averbada por irregularidades no Georreferenciamento e falta de continuidade registral, tal nota juntada pelo Município de Santa Rita do Trivelato/MT.

Contestação em Id. 86028395, na qual o réu, impugnando o fato 1, alega que o valor da desapropriação condiz com o valor de mercado do imóvel, tendo sido avaliado pela servidora pública FERNANDA KLIMECK REPINALDO MINGOTTI. Quanto à avaliação da existência de débitos, tal função seria do secretário de finanças, tendo sido os valores quitados administrativamente e efetuado Termo de Acordo Administrativo em que concordava com o desconto do débito da indenização.

Ou seja, o prefeito teria determinado o desconto, mas o servidor responsável não teria cumprido, ademais, inexiste necessidade de edital de 10 dias para levantamento dos valores, conforme art. 33 e 34, da petição inicial, tendo ocorrido o pagamento em razão da desapropriação lícita.

Inclusive alega que o prefeito que o sucedeu continuou o intento de desapropriação da área, tendo desapropriado área contínua de propriedade de Itacir Frank.

Com relação ao fato 2, sustenta o réu que a alegação que o pagamento ocorreu para terceiro não possui relevância jurídica, considerando que, conforme jurisprudência majoritária do STJ não há ilegalidade do pagamento da indenização ao possuidor diverso do proprietário. Ademais, a responsabilidade por verificar tais fatos seria da secretaria de finanças. As hipotecas estavam devidamente quitadas e a urgência e a necessidade estão como motivação do decreto, bem como o licenciamento ambiental somente poderia ocorrer para fins de início das obras após a desapropriação. Ademais, o Município realizou obras no imóvel, bem como a questão dos dez dias se aplica somente a desapropriações judiciais.

Com relação ao fato 3, a propriedade seria realmente de Eneias
Baristela
, os quais possuía procuração pública para transferência do imóvel, tendo a indenização sido corretamente paga para ele, sendo que o registro desta somente não ocorreu por ausência de Georreferenciamento.

No que concerne ao item 4, rebateu a questão da ATAME, informando que os demais seriam fatos pontuais.

Nas preliminares, aponta ausência de dolo, retroatividade da nova lei de improbidade administrativa, no mérito, alega inexistência de enriquecimento ilícito no caso da área avaliada em R$ 115.000,00, inexistência de
dano
ao Erário nos fatos II e III e inexistência de fatos que atentam contra os Princípios da Administração Pública.

Impugnação a contestação em Id. 91480257.

A parte autora solicita prova oral, enquanto o réu prova oral e pericial.

Ata de audiência em Id. 123050851, na qual fora determinada a abertura para alegações finais, sem irresignação de qualquer das partes.

Alegações Finais do Ministério Público em id. 131909281 e do Réu em id. 158199155.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Primeiramente, verifico a desnecessidade de produção de prova pericial, estando o feito apto para julgamento, isso porque o que se avalia é o procedimento administrativo, a sua legalidade ao tempo em que foi realizado e se atendeu aos ditames legais, sendo que uma avaliação pericial dos bens ou da utilidade da desapropriação à época não se mostra possível de refletir a realidade dos fatos de forma mais verossímil que os documentos já juntados.

Já em relação ao pedido do Ministério Público em id. 131909281, que solicitou diligência, tenho pela sua inviabilidade, especialmente porque a fase instrutória já se encerrou, inclusive com alegações finais. Nota-se também que o Parquet não solicitou tal diligência na petição de id. 112359450, após o saneamento, nem na audiência de instrução de id. 123050851, sendo a questão probatória preclusa nesse momento processual.

No mais, não consta nenhuma informação de que terceiros teriam ajuizado processos contra o Município cobrando eventual indenização pelas áreas, de modo que não resta comprovado qualquer indício de situação nesse sentido, motivo pelo qual indefiro o pedido de produção de provas consistente na expedição de ofício ao Cartório e à Prefeitura de Santa Rita do Trivelato/MT, seja pela preclusão do pedido, bem como pela ausência de outros indícios indicando a existência de cobrança por parte de terceiros.

Ademais, o próprio Ministério Público entende que em caso de procedência os valores podem ser auferidos em liquidação de sentença. Assim, indefiro o pedido de diligência.

Fato 1 e desdobramentos

Quanto ao alegado sobrepreço, verifico que o imóvel foi avaliado pela servidora Fernanda
Klinmeck

Repinaldo

Mingotti
, indicando supostamente critérios técnicos objetivos, conforme Laudo de Avaliação do Imóvel de fls. 211/216 de Id. 66620240, apurando o valor do imóvel em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

O Laudo de avaliação apresentada pela arquiteta municipal estabelece dois parâmetros para avaliar os imóveis, quais sejam: a média de três orçamentos dos corretores Sr. José Bonamigo – CRECI 4453/MT, Unirio Schirmer – Creci 03571/MT e Eudes Gomes Pereira – CRECI 4772/ MT, sendo os valores encontrados respectivamente; R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais); e R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) e comparativos com o valor de chácaras vizinhas.

Todavia, apenas apresenta documentos referentes aos valores encontrados pelos corretores, sendo que a média seria R$ 109.666,66,
enquanto que
o valor encontrado pela servidora
publica
chega a R$ 115.000,00.

Apesar da avaliadora mencionar que utiliza dois critérios para encontrar o valor dos imóveis, quais sejam: Três orçamentos fornecidos por corretores e comparativos de venda de chácaras vizinhas, os comparativos com o valor de venda de outras chácaras citados no Laudo de Avaliação são desprovidos de qualquer documento fático ou mesmo especificação que os embasem, sendo utilizado meramente para insuflar os valores:

Neste contexto, não consta nos documentos em anexo qualquer menção ao valor de venda de chácaras vizinhas, não podendo esse critério ser utilizado para majorar o valor do imóvel, conforme Id. 66620240, fls. 216:

Há claro sobrepreço, já que a avaliação efetuada, de fato, leva em conta apenas a média das três avaliações dos corretores de imóvel, inexistindo qualquer outra informação relevante que minimamente embase o parecer, sendo que o valor encontrado seria de R$ 109.666,66, devendo ser decotado, segundo a avaliação, a dívida de R$ 3.696,00 referente ao IPTU e mencionada no ato da avaliação:

O valor devido seria de R$ 105.970,67, se descontarmos o claro sobrepreço verificado pela fundamentação acima, bem como não houve o abatimento do valor de R$ 3.696,00 referente as dívidas de IPTU. Destarte, há o pagamento indevido de valores de ordem de R$ 9.029,33 em favor do proprietário do imóvel.

Todavia, entendo que eventual responsabilização por tal ato deveria recair exclusivamente sobre a arquiteta que estabeleceu o valor da indenização, não havendo cooperação ou dolo específico comprovado do Réu nesse sentido de estipular avaliação acima da média.

A conduta do senhor Inácio de endossar cheque recebido a título de indenização para pagamento de dívida com o então prefeito de Santa Rita do Trivelato/MT, no momento do ajuizamento da demanda, poderia configurar improbidade administrativa.Contudo, como a reforma da legislação
ecomo
a conduta fere apenas ao Princípios da Administração Pública previstos no
caput
e não nos incisos taxativos, a doutrina e jurisprudência vem entendendo que tal fato não caracteriza improbidade administrativa.No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA NO CAPUT E §§ 3o E 4o DO ART. 11 DA LIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 – ROL TAXATIVO – EMENDA À INICIAL DETERMINADA – NÃO ATENDIMENTO A CONTENTO – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO DO
RECURSO.
1.
Após a alteração da Lei no 8.429/92 pela Lei no 14.230/201, o rol de hipóteses de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, previsto no
art
. 11, deixou de ser exemplificativo e passou a ser taxativo, o que significa que, para a condenação pela prática de ato de improbidade ali tipificado, o autor da demanda deve enquadrar a conduta do agente público em algum dos incisos do referido dispositivo legal, não sendo suficiente a indicação de violação ao caput ou aos seus parágrafos.
2. À luz dessa inovação legislativa, a ausência de adequado apontamento, pelo autor, do inciso no qual se enquadra a conduta do agente público impõe a rejeição da petição inicial da ação de improbidade administrativa.
3.
Não se admite a alteração, pelo julgador, da capitulação efetuada na demanda, pois, de acordo com o art. 17, § 10-F, “Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I – condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”.

(TJ-MT - AI: 10060669320238110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2023)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –– TEMA 1.199/STF – IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/21 EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO – APLICABILIDADE DA LEI NOVA AOS PROCESSOS EM CURSO – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO DOLO - ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LIA – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE Conforme fixado pelo STF, Tema
1.
199, o regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, razão pela qual não se acolhe a alegação de prescrição. A partir do advento da Lei no 14.230/01, aplica-se a novel legislação aos processos em curso, sem sentença transitada em julgado, sendo necessária a presença do dolo para a configuração de ato de
improbidade.

A alteração promovida no art. 11 da LIA não admite mais condenação genérica, devendo a conduta apontada como ímproba estar tipificada num dos incisos de referido diploma legal, cujo rol é taxativo, sob pena de atipicidade da conduta.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002412-68.2013 .8.11.0032, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Apesarde moralmente reprimível, como exposto acima, tal conduta, com a reforça da LIA deixa de ser considerada improba.

Há mais um fato apontado pelo Ministério Público que acarreta mera ilegalidade.

O ex-prefeito efetuou o pagamento da indenização sem verificar a quitação das outras dívidas fiscais do imóvel desapropriado (dívidas não apresentadas no Parecer Avaliativo), em dissonância com o imperativo legal do art. 32, § 1o
c.c
art. 34, ambos Decreto Lei 3.365/41.

Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro.

§ 1
o
As
dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados, quando inscritas e ajuizadas.

Art.34.O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Em que pese não tenham sido exigidos tais valores, a situação acarreta mera ilegalidade, principalmente porque o Termo de Acordo Administrativo de Indenização por Desapropriação transcrito parcialmente em Id. 86028395, fls. 05/06, autoriza o desconto da primeira parcela da indenização de todos os débitos municipais incidentes sobre o imóvel, não podendo exigir que o prefeito confira se a equipe tributária realmente desempenhou o seu mister de cumprir o referido Termo, sendo importante transcrever trecho de Id. 66621541:

Não há como imputar tal situação ao prefeito, mas sim ao membro de sua equipe responsável por avaliar os tributos e as dívidas do proprietário do bem a ser desapropriado, sendo que o autor da demanda não demonstra o real
dano
ao Erário (apresentando o andamento das demandas) e como o réu teria se locupletado em razão do não pagamento dos tributos.

Aliás, a própria parte autora às fls. 06 da petição inicial afirma que quanto à desapropriação do imóvel de propriedade de Armando
Haupt
e Maria
Haupt
:“(...) o procedimento administrativo de desapropriação também não foi instruído com as respectivas certidões negativas de dívidas fiscais da União, Estado e Município, relativas ao imóvel desapropriado e
aos proprietários rural
registrado (...)”.

Ou seja, verifica-se que tal situação era corriqueira, mais por falta de seguir um procedimento administrativo correto, desconhecimento, do que propriamente haver dolo em efetuar uma remissão das dívidas com a desapropriação.

Desse modo, o não pagamento das execuções fiscais ajuizadas no momento do pagamento da indenização não pode ser considerado um ato de improbidade administrativa, por ausência de dolo e prejuízo estatal. O mesmo ocorre com a questão do edital, trata-se de mera irregularidade sem qualquer demonstração de conduta dolosa do réu, devendo ser a ação improcedida nesse ponto.

Fato 2 e desdobramentos

O Ministério Público aponta, ainda, irregularidades no procedimento de Desapropriação n. 004/2016, no qual foram desapropriados 2.857,77 metros quarados destacados da Fazenda Samambaia, em um total de 180,0284, contidos na matrícula 6.244, do 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT.

Alega que a desapropriação foi efetuada sem nenhum projeto básico ou de execução em relação à continuidade, alargamento e conservação ou melhoramento da Rua das Conchas que justificasse o interesse público ou urgência na desapropriação, não apresentando Licença Ambiental Prévia. A matrícula possuía hipotecas em favor do Banco do Brasil, houve problemas com divulgação de edital
e ocorreu
próxima ao término de mandato do então gestor.

A desapropriação, nesse caso, atende a todos os requisitos legais doDecreto-Lei no 3.365/41, quais sejam: decretação de utilidade pública, declaração de urgência e depósito prévio, não exigindo a legislação qualquer outro documento. Corroborando o exposto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA E DEPÓSITO PRÉVIO. VERIFICAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei no 3.365/41 -decretação de utilidade pública, declaração de urgência e depósito prévio- é possível a imissão provisória na posse sem que isso importe em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (precedentes). 2. Tratando-se de ato discricionário da Administração Pública, ao Judiciário incumbe apenas analisar se a declaração de utilidade pública se insere dentre as hipóteses legais (art. 5o, Decreto Lei no 3.365/41), não podendo adentrar no exame da conveniência e adequação da área escolhida para desapropriação por interesse público, sob pena de invasão do mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos poderes. (TJ-MG - AI: 10000190338434001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

Destarte, o imóvel que é objeto de desapropriação deve ser selecionado de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Pública (mérito administrativo), sendo que caberia ao autor demonstrar o vício que inquinasse de nulidade o ato administrativo, principalmente pela presunção de veracidade deste.

O
parquet
limitou-se a legações genéricas de ausência de requisitos formais do ato administrativo, os quais serviriam para nulificar a desapropriação, mas não a condenação do ex-prefeito em atos de improbidade, principalmente não demonstrou qualquer consequência desses fatos, seja para imitir o Município na posse ou para mantê-la.Neste contexto, somente aponta uma série de irregularidades que poderiam macular a desapropriação, mas não há elemento subjetivo a caracterizar improbidade, ou seja, dolo do réu.

Dessa forma, entendo que não resta caracterizado inequivocamente a conduta apta a configurar improbidade administrativa, nos termos da lei, motivo pelo qual tal questão deve ser improcedente.

Fato 3 e desdobramentos

O Ministério Público aponta, ainda, irregularidades no Processo Administrativo de Desapropriação n. 003/2016, referente à área de 3.934,76 m2 destacada da Fazenda Três Amigos, com área total de 352,6987 hectares, registrada sob o no 99, Livro 02, no Registro Geral de Imóveis de Nova Mutum/MT.

Alega que, embora o imóvel fosse de propriedade de quatro pessoas, o pagamento da indenização, no valor de R$ 154.754,11, foi efetuado integralmente em nome de apenas um coproprietário, Sr. Enéias Glaucio Batistella, que detinha apenas 16,5% do bem. Ressalta que apenas dois dos quatro proprietários assinaram o termo de acordo administrativo e aceitaram a
indenização.
Segundo
o
Parquet,
a conduta revela descumprimento das formalidades legais e administrativas, ferindo os princípios da moralidade e legalidade, e ensejando possível
dano
ao erário em montante não estimado.

Em análise ao Processo Administrativo de Desapropriação n. 003/2016, juntado em id. 86028405, verifica-se que houve desapropriação consensual, sendo aceita pelo Sr. Eneas o valor da indenização ofertado pela Prefeitura, na quantia de R$ 154.754,11.

O Réu afirma que a área desapropriada não atingia a propriedade dos Srs.
Antonio

Richart
e Adenir
Antonio

Scarton
, conforme
georeferenciamento
, bem como se tratava de propriedade pertencente à mesma família, de modo que a indenização poderia ser paga diretamente a apenas um dos integrantes, no caso o Sr. Eneias.

Nesse sentido destaco documento das partes que tiveram o imóvel desapropriado. Vejamos:

Dessa forma, entendo que o Ministério Público não foi capaz de apontar o efetivo
dano
ao erário supostamente ocorrido. Nota-se apenas prática pouco segura de realizar uma desapropriação, que poderia, sim, causar prejuízos caso houvesse má-fé ou dolo das partes envolvidas, o que não parece ser o caso dos autos, pois conforme mencionado não consta que os outros proprietários tenham requerido a indenização por suas respectivas partes da fazenda desapropriada, seja de forma extrajudicial ou judicial.

Situação diferente seria caso restasse comprovado que os outros proprietários requereram do Município a respectiva indenização de suas áreas.

Assim, considerando que para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, entendo que o pedido nesse ponto deve ser improcedente, uma vez que ausente qualquer comprovação de que a desapropriação n. 003/2016 tenha causado prejuízo ao erário, ônus esse que incumbia ao Ministério Público.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDAS NO CARNAVAL – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 10, INCISO VIII, DA LEI N.o 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.o 14 .130/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – SERVIÇO CONTRATADO EFETIVAMENTE PRESTADO – ELEMENTO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO – NÃO DEMONSTRADO SOBREPREÇO – IMPOSSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO – OVERRIDING DOS PRECEDENTES SOBRE A MATÉRIA – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação genérica de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei
n.
8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial. 3. Não evidenciado o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, bem como não demonstrado o prejuízo concreto à administração pública, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, afasta-se a possibilidade de condenação na figura típica do artigo 10, inciso VIII, da Lei
n.o
8.429/92.
4. Sentença
mantida.
Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092600820178110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

Além disso, em audiência de instrução e julgamento, o Sr. Miguel Batistella (id. 123050872) informou que ninguém requereu indenização complementar dessa desapropriação (minuto 00:45).

Assim, não havendo comprovação de dolo e prejuízo ao erário, tenho pela improcedência quanto a esse fato.

Fato 4 e desdobramentos

Por fim, o Ministério Público destaca que a gestão do Réu, ora ex-prefeito, foi marcada por irregularidades formais, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

Relata a existência de notas de empenho e liquidação sem assinatura, notas fiscais desacompanhadas de atestados de recebimento, ausência de publicações oficiais, documentos desordenados, falhas no controle de almoxarifado e manutenção de veículos, além de pagamentos efetuados sem certidões negativas.

Aponta, ainda, a omissão na elaboração do relatório de transição de mandato e a ausência de levantamento físico-financeiro dos bens públicos.

Dessa forma, o Ministério Público alega que tais condutas demonstram desrespeito às normas legais e administrativas, comprometem a transparência da gestão pública e indicam possível
dano
ao erário e enriquecimento ilícito.

Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da
LIA,
não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas.

No caso dos autos, entendo que não há inequívoca comprovação de dolo do Réu, uma vez que da ilegalidade ou irregularidade das ações em si não decorre a improbidade do agente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES NA LEI No 8 .429/92. APLICAÇÃO DAS NORMAS DA LEI No 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE
DOLO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Para a configuração de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, é imprescindível a comprovação de dolo, nos termos da nova redação da Lei no 8.429/
92.
2. A ausência de dolo na conduta do agente impede a configuração do ato de improbidade administrativa.
3. Recurso não
provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50022723120178130394, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2025)

No caso, para a configuração do ato de improbidade, é necessária prova cabal de que
os atos elencados pelo Ministério Público tenha
decorrido de conduta dolosa com o intuito específico de cometer ato de improbidade administrativa.

Contudo, não é o que se verifica dos autos, havendo informação de situações que, por si só, não caracterizam a improbidade administrativa.

Portanto, tenho pela improcedência do pedido quanto a esse ponto.

Dispositivo.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Hugo Garcia Sobrinho
, todos qualificados, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários de sucumbência, ante a ausência de má-fé (art. 23-B, § 2o, da LIA).

Sem reexame necessário nos termos do artigo 17-C, § 3o da Lei n. 14.230/2021.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
Com urgência.

Datado e assinado digitalmente

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que há manifesto
error
in
judicando
na sentença, diante da existência de elementos concreto que atestam a prática de atos de improbidade administrativa pela parte recorrida.

Argumenta, nesse contexto, que no processo administrativo de desapropriação
n.°
002/2014, a parte apelante, na qualidade de Prefeito Municipal, presidiu o procedimento, efetuando pagamento de valor superior às avaliações feitas, denunciando receitas ao desconsiderar a existência de débitos fiscais em desfavor do desapropriado, além de que os cheques referentes à indenização foram endossados em favor da parte apelada.

Sustenta que de acordo com o laudo técnico elaborado durante o processo de desapropriação, foram elaboradas três avaliações de imóvel. Todavia o valor pago foi superior às referidas avaliações, sob a justificativa, apresentada em depoimento pessoal, de que pretendia evitar processo judicial de desapropriação.

Posiciona que a ausência de justo motivo para indenização em valor superior às avaliações, falta de justificativa e de lastro legal para renunciar receita ao desconsiderar dívidas do beneficiário e recebimento, via endosso, dos cheques utilizados para pagamento pela desapropriação evidenciam a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito pela parte apelante.

Apregoa, com relação ao procedimento de desapropriação
n.°
004/2016, afirma que a parte apelante efetuou o pagamento da indenização em favor de terceiro, mesmo ciente de que não era o proprietário legítimo do imóvel rural, bem como que o procedimento administrativo tramitou por apenas 11 (onze) dias, corroborando a ilicitude administrativa.

Acrescenta que o relatório da auditoria identificou que o imóvel possuía diversos ônus decorrentes de hipotecas em favor do Banco do Brasil S.A e que foram baixados somente após o pagamento da indenização, sem qualquer notificação prévia da instituição bancária, conforme prevê a Lei de desapropriação.

Esclarece que o elemento volitivo decorre do fato de que autorizou e pagou a terceiro estranho ao procedimento de desapropriação verba indenizatória, sem respeitar o rito procedimental e sem haver prova da urgência e interesse público, o que não se confunde com mera irregularidade.

Pontua, quanto ao processo de desapropriação
n.°
03/2016, que o objeto da desapropriação era a Fazenda Três Amigos, de propriedade de Antônio
Richart
, Adenir Antônio
Scarton
, Miguel Batistela e Eneias Gláucio Batistella. Todavia, o pagamento da indenização foi destinado apenas a um dos desapropriados, na integralidade do valor, e apenas um dos
co-proprietários
teria
aceito
receber a sua parcela da indenização intermediada por Eneias.

Afiança, além disso, que a ausência de publicação de atas de preço, na imprensa oficial, pela parte apelante, viola ao princípio administrativo da publicidade. Outrossim, há diversas irregularidades nos procedimentos como notas de empenho e liquidação sem assinaturas, notas fiscais sem assinatura do setor de recebimento, ausência de paginação, numeração de processo licitatório vago, entre outros, relacionados à evolução desproporcional de gastos de combustíveis nos anos de 2012 a 2016, que passam de R$ 118.409,22 (cento e dezoito mil e quatrocentos e nove reais e vinte e dois centavos) para R$ 1.042.226,25 (um milhão e quarenta e dois mil e duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), configurando omissão dolosa.

Consigna, de outra parte, a necessidade de condenação da parte apelante ao pagamento de danos morais coletivos na ação de improbidade administrativa, em razão das inúmeras ilegalidades efetuadas durante o ano de 2016.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para alterar parcialmente a sentença, a fim de condenar a parte apelante “
1 – às sanções da Lei n.o 8.429/92, referente aos atos tipificados no art. 9, I e II da Lei de Improbidade Administrativa em relação ao fato 01; 2 – às sanções da Lei n.o 8.429/92, referente aos atos tipificados no art. 10, I, X, XI e XII da Lei de Improbidade Administrativa, com alterações da Lei 14.230/21 em relação aos fatos 02 e 03; 3 – às sanções da Lei n.o 8.429/92, referentes ao ato tipificado no art. 11, IV da Lei de Improbidade Administrativa, com alterações da Lei 14.230/21 em relação ao fato 04; 4 – ao pagamento de danos morais coletivos
” (ID. 309167427).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a inexistência de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário, pois a despeito de perceber um cheque mediante endosso, não se trata de recebimento de vantagem indevida em razão do cargo, mas de dívida pretérita de pessoa insolvente, sendo que tal medida foi a única forma de receber o seu crédito.

Justifica que os procedimentos de desapropriação 004/2016 e 003/2016 não causaram prejuízo ao erário, na medida em que nenhuma das pessoas que figuram nas matrículas dos imóveis irá contestar a desapropriação, pois o legitimo possuidor é a pessoa de Enéias, conforme comprovado por contrato de compra e venda e escritura de cessão de direitos hereditários.

Complementa que as impropriedades formais apresentadas pelo
Parquet
não atentam contra os princípios da administração pública, por se tratar de fatos isolados e de responsabilidade dos servidores públicos, não sendo admitida sua imposição à parte apelada, na medida em que não é possível fiscalizar todos os atos praticados na administração municipal.

Ressalta, ademais, que o crescimento no consumo de combustível da empresa Auriverde Comércio de Combustíveis LTDA. decorre do fato de que o Governo anterior comprava de empresas de fora e armazenava de forma irregular na secretaria de obras, cujos tanques foram interditados pela Agência Nacional de Petróleo.

Rebate, por derradeiro, a alegação de dano moral difuso, afirmando que as desapropriações foram realizadas para a construção das avenidas Flávio Luiz,
Magester
e das Conchas, bem como que inconsistências formais em alguns atos administrativos não provocaram danos à coletividade indistintamente.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 309167431).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo

parcial
provimento

do apelo
” (ID. 321993368).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ LUIZ BLASZACK, OAB/MT10778-A
.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE AVOLISNQUE PEIXOTO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, nos autos de
n.°
1003640-15.2021.8
.
11.0086, em trâmite perante a 1a Vara da comarca de Nova Mutum, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
”
em desfavor de HUGO GARCIA SOBRINHO, imputando-lhe a prática de atos que acarretaram enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, notadamente os tipificados nos artigos 9o,
caput
, 10o, incisos I, X, XI e XII, e 11,
caput
, todos da Lei
n.°
8.429/92, postulando pela concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens e, no mérito, a condenação da parte apelada às sanções previstas no artigo 12, da referida lei, nos seguintes termos (ID. 309166421):

“a) No que tange ao
FATO I
: aplicação de todas as penalidades do inciso I, eis que o requerido auferiu vantagem patrimonial indevida, no montante atualizado de
R$ 302.849,02
(trezentos e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dois centavos), quais sejam: “
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos
;”

b) No que tange aos
FATOS II e III
: aplicação de todas as penalidades do
inciso II
, considerando o
dano ao erário a ser apurado

durante a instrução e/ou liquidação/cumprimento de sentença, com as sanções, consubstanciadas em: “
ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos
;”

c) No que tange ao
FATO IV
: aplicação de todas as penalidades do
inciso III
, uma vez que o requerido violou sistematicamente os
princípios reguladores
e as ações norteadoras da administração pública, resultando no “
ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos
.”

viii
) seja o requerido condenado pelo
dano moral difuso
causado a toda coletividade, a ser judicialmente arbitrado, devendo tal valor ser depositado no Fundo de que trata a Lei no7437/85 (artigo 13), ou, senão (não sendo vosso entendimento), revertido à pessoa jurídica lesada, tal qual preceitua o artigo 18 da Lei n. 8.429/1992”.

O juízo singular indeferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a citação da parte apelada para, querendo, apresentar contestação (ID. 309166441).

Devidamente citada, a parte requerida contestou a ação, suscitando, preliminarmente a falta de interesse de agir, por ausência de comprovação de conduta dolosa na petição inicial, a retroatividade da lei de improbidade administrativa, inexistência de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios que regem a Administração Pública, ausência de dano moral difuso e falta de dolo específico (ID. 309167354).

Intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, o
Parquet
postulou pelo depoimento pessoal do réu e oitiva de testemunhas (ID. 309167374), enquanto a parte requerida indicou a oitiva de testemunhas, além da realização de prova técnica nos processos administrativos de desapropriação (ID. 309167373).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas comuns Inácio Ademir
Krindges
, Enéias Glaucio Batistella, Ezequiel da Silva Costa, as testemunhas de acusação João Francisco Batistela, Egon Hoepers e Ernandes Rodrigo
Strey
, além das testemunhas de defesa André
Krindges
, José
Cedenir
de Oliveira, Miguel Batistella,
Leomário
Taborda e Márcio Adriano da Silveira, tendo o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO desistido da oitiva de Rosalina de Sousa Oliveira e Bruno Rodrigues Silva (ID. 309167405).

Apresentadas as alegações finais pelo
Parquet
e pela parte requerida (ID. 309167419 e 309167423), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos por concluir que os atos constituem mera ilegalidade, sem demonstração da conduta dolosa com o intuito específico que cometer ato de improbidade administrativa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, registra-se que a novel legislação modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei
n.°
8.429/92,
in
verbis
:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica,
individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem
ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a
lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

A retroatividade da lei mais benéfica, portanto, incide ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual estão inseridos os atos ímprobos, justamente porque, assim como a norma penal, a Lei
n.°
8.429/92 prevê, em seu corpo estrutural, um coletivo de sanções e penalidades aos agentes públicos.

Ademais, a regra do art. 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê o
tempus
regit

actum
, não prevalece na hipótese dos autos, porquanto a natureza jurídica da norma que disciplina o ato de improbidade e suas consequências é sancionatória, o que atrai a incidência do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, já transcrito nesse voto.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que,
no momento em que
forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o
delinqüente
será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

(
AgInt
no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1a Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE
POLÍCIA.
SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5o, XL, da Constituição da
Republica
prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014,
DJe
19/11/2014).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE
n.°
843989/PR (Tema
n.°
1.199), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que a nova Lei tem aplicabilidade aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,
in
verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei

garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente
–,
há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
251DIVULG
09-12-
2022PUBLIC
12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Desse modo, as mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

No caso em questão, o
Parquet
imputa à parte apelada a prática dos atos de improbidade administrativa tipificados no artigo 9o,
caput,
artigo 10°, incisos I, X, XI e XII
caput
, e artigo 11,
caput
, da Lei
n.°
8.429/92, os quais possuíam a seguinte redação à época do ajuizamento da ação:

“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente”.

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

I -
facilitar ou concorrer
por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;

[...]

X -
agir
negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente”.

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]”.

Entretanto, a Lei
n.°
14.230/21 alterou os dispositivos mencionados, dando-lhes a seguinte redação:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I -
facilitar ou concorrer
, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1o desta Lei;

[...]

X -
agir
ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente”.

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

[...]”.

Como pode ser observado, não mais se admite a tipificação genérica, baseada em princípios, sem que haja, simultaneamente, a capitulação da conduta em um dos incisos arrolados no novo dispositivo, ou seja, ocorreu a abolição do tipo administrativo com fundamento exclusivo no
caput,
do artigo 11, da Lei
n.°
8.429/92.

Essa conclusão, a propósito, tem sido abordada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, nos quais tem posicionado pela retroatividade da tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública, em especial a partir do Tema
n.°
1.119, já transcrito nesse voto.

A esse respeito, em decisão monocrática proferida no ARE
n.°
1.346.594 SP, o Ministro Gilmar Mendes assim ponderou:

“observo que a nova redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos.

[...]

Observo, por fim, que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, à exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art.11da Lei8.429/1992 (
eDOC
1, pp. 1-11) e que (
ii
) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado ("organizaram-se para adquirir imóveis que, sabiam, seriam declarados de utilidade pública e, então, seriam expropriados pelo poder público"-
eDOC
18, p. 82), não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art.11da Lei8.429/1992.

Nesse cenário, considerada a aplicabilidade imediata da Lei14.230/2021 ao caso concreto e a abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art.11da Lei8.429/1992 (única imputação efetivamente veiculada pelo Ministério Público de São Paulo na petição de ingresso da ação civil pública), constata-se a impossibilidade jurídica de manutenção da condenação ratificada pelo acórdão recorrido, impondo-se a sua reforma” (STF - ARE: 1346594 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25/05/2023 PUBLIC 26/05/2023).

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da
abolitio
improbitatis
promovida pela Lei
n.°
14.230/21 e, consequentemente, a manutenção da sentença no que concerne à improcedência dos pedidos iniciais relacionados à condenação da parte apelada às sanções do inciso III, do artigo 12, da Lei
n.°
8.429/92, pela prática da atos atentatórios aos princípios que regem a Administração Pública.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
–
ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I – ABOLITIO CRIMINIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2
. O artigo 11, inciso I, da Lei no 8.429/92 foi revogado com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, motivo por que a denúncia formulada com fundamento no referido tipo penal não merece prosperar
.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00025817020098110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. DIREITO SANCIONADOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DO INCISO I, ART. 11, DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

Da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica

1. A Lei de Improbidade Administrativa tem o escopo de proteger os princípios administrativos e o erário, por meio de sanções que não aquelas previstas na legislação penal, ou seja, trata-se do Direito Administrativo Sancionador, que em muito se assemelha à função do Direito Penal, mas que a este não se iguala. Em virtude disso, alguns institutos e princípios do Direito Penal são aplicáveis ao caso de improbidade, pois pertencem ao gênero do Direito Sancionador, dos quais aqueles são espécies. Possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica, em harmonia com os ditames das normas sancionadoras.

Da questão de fundo

2. Não se verifica conduta do réu eivada de má-fé ou dolo específico, com a percepção de vantagem pessoal, capaz de configurar qualquer ato de improbidade. Ademais,
a conduta prevista no inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade não mais subsiste,
pois
esse dispositivo foi revogado pela Lei no 14.230/2021. Ainda, incumbia ao Ministério Público a demonstração de que a conduta do agente se
subsume
nas demais previsões daquele rol taxativo, o que não ocorreu na presente ação civil pública
.

3. A nova redação da lei de improbidade administrativa reflete os valores contemporâneos do Direito Sancionador e a consolidação da jurisprudência das instâncias superiores, notadamente com relação à necessidade do elemento subjetivo, dolo, para configuração dos atos ímprobos e à taxatividade do rol de condutas.

APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 00348539320218217000 TRAMANDAÍ, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/05/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Autor Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação dos Requeridos por atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração Pública – Alegação de que os Requeridos teriam simulado, com a lavratura de falsos Boletins de Ocorrência, o encontro e a apreensão dos veículos furtados e roubados – Constitucionalidade do artigo 2o da Lei no 14.230/2021 – Proteção suficiente, proporcional e adequada dos bens jurídicos tutelados - Alterações legislativas realizadas pela Lei no 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos Requeridos – Art. 1o, § 4o, da Lei de Improbidade Administrativa – Art. 5o, XL, da CF –
Revogação do art. 11, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente aos Requeridos – Taxatividade do rol de condutas previstas no art. 11 da Lei no 8.429/1992 – Inexistência de continuidade normativa típica no caso
– Sentença de improcedência mantida – Apelação

desprovida”.

(TJ-SP - AC: 10007633820148260278 SP 1000763-38.2014.8.26.0278, Relator: Ana
Liarte
, Data de Julgamento: 25/07/2022, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI No 8.429/92. ADVENTO DA LEI No 14.230/2021. REVOGAÇÃO DE REFERIDO INCISO I. ROL TAXATIVO DA MENCIONADA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA
. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES E, CONSEQUENTE, IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. (TJPR - 5a C. Cível - 0002943-91.2015.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 30.05.2022)”.

(TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022). (Grifo nosso).

A respeito dos atos que importam em enriquecimento ilícito, observa-se do processado que a desapropriação
n.°
02/2014, relacionada como fato 1 na petição inicial, apresenta diversas irregularidades, dentre as quais o direcionamento do pagamento ao então
alcaide
municipal.

Conforme consta do processado, referido procedimento administrativo foi instruído com a avaliação, realizada pela servidora Fernanda
Klinmeck

Repinaldo

Mingotti
, apurando o valor do imóvel em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Veja-se (ID. 309166422 – pág. 211/213):

“[...]
9. INDICAÇÃO DO(S) METODO(S) E PROCEDIMENTO(S) UTILIZADO(S):

Conforme classificação da NBR 14.653-2, foi utilizado o Método comparativo direto de custo – MCDCT. Esse método foi utilizado, pois permite uma comparação direta entre imóveis da amostra – retorno imediato e
im
́[
oveis com as mesmas características – e o imóvel em questão. O método
tambémpermite
considerar as tendências do mercado imobiliário, levando em consideração as características e atributos que podem influenciar na composição do valor final.

10. PESQUISA DE VALORES E TRATAMENTO DOS DADOS:

Período de pesquisa:
de 11/08/14 a 22/08/2014.

Tratamento de dados:

Foi calculada a média de três orçamentos fornecidos por corretores imobiliários da cidade de Nova Mutum – MT, também foi realizado comparativos com o valor da venda de Chácaras vizinhas. Valores de referência, pesquisa de mercado conforme Corretores de Imóvel.

112. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Valor de Mercado:

Unirio
Shirmer
, Creci n° 03371/MT, R$ 112.000,00; Magrão Imóveis, Eudes Gomes Pereira – Creci
n.°
4772/MT, R$ 107.000,00; José Bonamigo, Creci n° 4453/MT, R$ 110.000,00.

Valor avaliado: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

12.

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPORTANTES
:

Há um débito de Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) no valor de
R$ 3.696,00 (três mil seiscentos e noventa e seis reais
).

Existe na área remanescente uma construção não averbada de aproximadamente 150,00m2, caracterizada como residência unifamiliar, com estrutura de madeira, cobertura em telha cerâmica, construção com mais de 15 anos, em estado regular de conservação. Esta construção NÃO consta no valor da avaliação, porque não está na área a ser desapropriada.

A área não serve de garantia de nenhuma natureza e não é considerada área de preservação ambiental.

Todas as despesas com desmembramento do lote e emissão da escritura e matrícula será de responsabilidade da Prefeitura de Santa Rita do Trivelato – MT, assim como pagamento das custas judiciais e impostos inerentes a transferência e regularização do desmembramento imóvel. [...]”.

Como bem consignou o juízo singular
,
o Laudo de avaliação apresentado pela arquiteta municipal estabelece dois parâmetros para avaliar os imóveis, quais sejam: a média de três orçamentos dos corretores Sr. José Bonamigo – CRECI
n.°
4453/MT, Unirio Schirmer – CRECI
n.°
03571/MT e Eudes Gomes Pereira – CRECI
n.°
4772/MT, com valores, respectivamente, de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), e R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) e comparativos com o valor de chácaras vizinhas.

Todavia, os parâmetros comparativos com o valor de venda de outras chácaras, citados no Laudo de Avaliação não estão amparados por qualquer elemento comprobatório, sendo utilizados meramente para insuflar o valor final, evidenciando claro sobrepreço, diante da ausência de qualquer informação relevante que minimamente embase o parecer de fixação do preço acima da estimativa média encontrada com base nas demais avaliações.

O julgador
a quo
, no entanto, concluiu que a despeito do claro sobrepreço na avaliação, não haveria cooperação ou dolo específico do prefeito municipal, ora apelado, além da impossibilidade de condenação do
alcaide
com base no artigo 11,
caput
, da Lei de Improbidade.

De fato, mostra-se incabível a imputação de violação aos princípios administrativos, mas se mantem hígida a possibilidade de condenação por ato que importa em enriquecimento ilícito, desde que comprovado o elemento volitivo pelo agente público.

Nesse ponto, não obstante a elaboração do laudo de avaliação por terceira pessoa, não se pode olvidar do fato de que o pagamento da indenização por desapropriação, em valor a maior, desconsiderando a existência de dívidas fiscais, teve como destinatário final a pessoa da parte apelada, então no exercício do mandato de Chefe do Poder Executivo Municipal.

A destinação do montante indenizatório ao apelado, a propósito, é matéria inconteste nos autos, comprovado documentalmente pelo endosso do cheque e com expressa confissão do agente político, embora tenha alegado que decorre de pagamento de dívida pessoal.

É inegável, em operações ímprobas, que a demonstração do dolo é matéria deveras dificultosa, dada a natureza oculta das práticas ilícitas e as sofisticadas estratégias de dissimulação comumente empresadas. Assim, o elemento subjetivo pode ser inferido de forma indireta, a partir dos elementos objetivos, ou seja, a partir do comportamento objetivo do agente público.

No pressuposto fático, a despeito da justificativa da parte apelada, no afã de legitimar os valores recebidos, as alegações de insolvência e inexistência de conta bancária do Sr. Inácio não foram comprovadas no processado.

Ademais, a declaração de confissão de dívida colacionada ao processado, elaborada por agentes envolvidos no ato, não é elemento hábil a desconstituir as evidentes provas quanto ao superfaturamento e direcionamento dos valores para satisfação de interesse direto e pessoal do Prefeito Municipal.

Portanto,
reconhece-se, pelo exame das provas constantes do processado, a presença de elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa, diante do inequívoco
animus

de, livre e consciente
, alcançar resultado ilícito na obtenção de vantagem indevida, enriquecendo-se ilicitamente às custas do erário público
em relação ao Procedimento Administrativo de Desapropriação de
n.°
02/2014.

De outra parte, quanto ao alegado prejuízo ao erário em razão dos Procedimentos
n.°
03 e 04/2014 (fatos 02 e 03), registra-se que os dispositivos atualmente vigentes, já transcritos nesse voto, exigem a fundamental demonstração de prejuízo ao erário, em decorrência de ato doloso, com inequívoco propósito de ocultar irregularidades pelo gestor público.

Dessa maneira, a análise quanto à prática do ato de improbidade que causa prejuízo ao erário perpassa, portanto, pelo exame da questão relacionada ao elemento material, o dano, de caráter objetivo, bem como ao elemento volitivo, de natureza subjetiva.

Essa perspectiva, a propósito, impõe um
overrinding
dos precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que compreendiam o dano erário
in
re

ipsa
(presumido) para a configuração do ato de improbidade.

E, do exame da questão posta, vislumbra-se que o dolo inequívoco e específico do apelado não foi comprovado no processado em relação às desapropriações
n.°
03 e 04, na medida em que não se encontra demonstrada a intenção maliciosa do agente, nos termos do § 1°, do artigo 11, da Lei
n.°
8.429/92.

Como bem destacado pelo magistrado singular, as duas desapropriações em comento, conquanto apresentem irregularidades formais, não configuram ato de improbidade administrativa, na medida em que não
foi
comprovado o dano efetivo e o elemento subjetivo doloso no sentido de, deliberadamente, obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

À vista disso, ausentes os elementos que indiquem a prática de ato com dolo específico de causar danos, bem como a comprovação do prejuízo efetivo ao erário, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais quanto a tais fatos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO E SERVIDOR PÚBLICO EM PROPRIEDADE PARTICULAR – ABERTURA DE RUA – INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO – ART. 10, INCISO VIII, E ART. 11, CAPUT, DA LIA – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Improbidade visa punir o agente desonesto, ou seja, aquele que não pauta a sua conduta de acordo com a moralidade administrativa (honestidade, lealdade, boa-fé), atuando, determinadamente, a obter uma vantagem ilícita que o exercício do cargo possa lhe assegurar.

Inexistindo prova suficiente de que a utilização do maquinário e de servidor do Município se deu para fins de interesse particular, afasta-se não só as evidências de imoralidade administrativa por desvio de finalidade, como também o apontado prejuízo ao erário”.

(TJ-MT - APL: 00007009720108110048 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/11/2019).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL
CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART.10, INCISOVIII, E ART.11, CAPUT, DALIA– AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – MÁ-FÉ OU DESONESTIDADE NÃO DEMONSTRADOS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...) Segundo
o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, "não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos9oe11da Lei8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10"(AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
DJe
28/09/2011).

2. A utilização de maquinários e servidores públicos para retirada de cascalho em propriedade privada, sem a comprovação de vantagem indevida ao particular, com destinação do objeto à obra pública, atende ao interesse público, não restando comprovada a prática de ato ímprobo.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 59230/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018,
Publicado
no DJE 25/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE – INQUÉRITO CIVIL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA COM ESCOPO DE LEI MUNICIPAL No. 412/2009 – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ FÉ – DESPESAS REALIZADAS EM PROL DO MUNÍCIPIO – COMPROVAÇÃO – DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILICITO DOS REQUERIDOS NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE IMPORTEM NO COMETIMENTO DE QUALQUER ATO ÍMPROBO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A lei de improbidade visa punir o comportamento imoral do agente, havendo que se comprovar o exercício indevido de suas funções, afastando-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens indevidas.

2. A acusação por atos de improbidade administrativa, além da legislação específica deve ser levado em conta os pressupostos e conceitos processuais do próprio processo, qual seja, compete ao acusador a obrigação de produzir todas as provas capazes de ultrapassar os limites da presunção de inocência do Requerido.

3. No caso, a ação baseou-se única e exclusivamente na declaração de que os requeridos estariam utilizando maquinários, combustível e servidor público, para fins

particulares. Todavia, o Autor sequer buscou provas para a demonstração da existência de ato ímprobo e, sob este aspecto, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo333, incisoI, doCódigo de Processo Civil de 1973.

4. Assim, não se verifica a comprovação dos fatos articulados na inicial. Tudo ficou limitado ao discurso do suposto cometimento do ato pelos Requeridos, sem a devida demonstração.

5) Nesse contexto, não havendo a comprovação da ocorrência do ato necessário à configuração da improbidade administrativa, inexequível a condenação às penas da Lei no8.429/92”.

(TJMT -
Ap
73547/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017,
Publicado
no DJE 10/07/2017).

Quanto à responsabilização pelo ato que importa em enriquecimento ilícito, dispõe o artigo 12, inciso I, da Lei
n.°
8.429/92 que, independentemente do ressarcimento integral do dano, podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, “
a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos
”.

Além disso, o artigo 17-C, incisos IV e V, da Lei
n.°
8.429/92, disciplina que, na dosimetria da pena, o julgador deve considerar, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a extensão do dano causado, a gravidade do fato, o proveito econômico obtido, as circunstâncias agravantes e atenuantes, e se foram aplicadas sanções relativas ao mesmo fato ao agente:

“Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):

I -
indicar
de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os
arts
. 9o, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos;

II -
considerar
as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos;

III - considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente;

IV -
considerar
, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa:

a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida;

c) a extensão do dano causado;

d) o proveito patrimonial obtido pelo agente;

e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva;

g) os antecedentes do agente;

V -
considerar
na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente”.

Na hipótese, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre observar que a infração cometida é de gravidade média, notadamente se comparado a capacidade econômica do município de baixa população, com dano causado de baixa extensão, embora não possa ser classificado como de menor ofensa aos bens jurídicos.

Há, além disso, inequívoco proveito econômico patrimonial obtido pelo agente, mediante a utilização da máquina pública ao seu favor, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Não se vislumbra, no processado, a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, notadamente pelo fato de que o agente não adotou qualquer conduta apta a minorar os prejuízos de sua conduta ilícita, tampouco consta dos autos eventual reincidência ou aplicação de penalidades já aplicadas em relação aos mesmos fatos.

Assim, conclui-se que a penalidade prevista no artigo 12, inciso I, da Lei
n.°
8.429/92 deve ser aplicada de forma mínima, qual seja, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo mesmo período.

Sobre o pretenso dano moral coletivo, não se desconhece do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível o reconhecimento de dano moral coletivo em ação por improbidade administrativa (STJ - REsp: 1940837 RJ 2020/0212636-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2021).

Entretanto, embora se configure
in
re

ipsa
, o dano moral coletivo somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. Nesse sentido:

“[...]3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável" (
REsp 1.502.967/RS
, rel. MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe

14/08/2018).

4. Hipótese em que, embora as instâncias de origem tenham delimitado muito bem a importância e constitucionalidade da norma em abstrato (Medida Provisória n. 2.186-16/2001), não precisaram como a conduta da recorrente, em concreto, ao violar dispositivo daquele diploma legal, teve o condão de lesionar valores fundamentais da sociedade, nem
por que
essa vulneração teria ocorrido de forma injusta e intolerável.

5. Não houve, na espécie, efetivamente, a graduação da conduta do agente que promove a pesquisa de natureza sem a prévia autorização, ou seja, não se pode concluir que o descumprimento da norma do art. 2o da referida medida provisória (desenvolvimento de pesquisa antes da obtenção da autorização do Poder Público), por si só, ponha em xeque a diversidade do patrimônio genético brasileiro e implique, necessariamente, dano moral coletivo. [...]
”.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1962771 SP 2021/0308022-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023).

Partindo de tais premissas, ainda que reconhecida a conduta ilícita da parte apelada, consubstanciada no enriquecimento ilícito e, por corolário, a condenação nas sanções do artigo 12, inciso I, da Lei
n.°
8.429/92, não há demonstração, a partir de uma análise isolada da conduta ilícita da parte, de dano moral difuso.

Nesse diapasão, ressalta-se que, embora a parte apelada tenha se locupletado ilicitamente de verba pública, mediante o pagamento a maior, de indenização em procedimento de desapropriação que, na sequência, lhe foi destinado, tal ilícito, conquanto ímprobo e reprovável, não é suficiente a ensejar abalo à honra objetiva do ente estatal.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LESÃO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CARACTERIZADOS – DOLO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - OBSERVÂNCIA DO ART. 12, INCISOS I E II, DA LEI No 14.230/2021 - DANOS MORAIS COLETIVOS – INOCORRÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Para configuração
do
s
atos
de improbidade administrativa é indispensável que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 10, da Lei
n.
8.429/1992. Estando o feito lastreado em farto acervo probatório acerca da presença do elemento subjetivo necessário a caracterizar a prática de ato ímprobo, consistente no dolo dos apelantes que de maneira consciente causaram danos ao erário municipal, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau. Inaplicável o princípio da insignificância, na medida em que o bem jurídico que a Lei no 8 .429/92 objetiva salvaguardar é a moralidade administrativa, e não apenas o patrimônio público. Não comporta a redução da penalidade imposta, haja vista que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade, assim como o previsto no art. 12 da Lei no 8.429/
92.
Não há falar na ocorrência de dano moral coletivo, porquanto não se extrai dos autos a existência de conduta que atinja, efetivamente, valores coletivos, pois não há gravidade fática suficiente a ensejar dor, sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva

(TJ-MS - Apelação Cível: 09000132220188120005 Aquidauana, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/08/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, consoante artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR HUGO GARCIA SOBRINHO pela prática de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, tipificado no artigo 9°,
caput
, da Lei
n.°
8.429/92.

Em atenção ao artigo 12, inciso I, da referida Lei, fixo a pena deperda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo mesmo período, além do pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, devidamente atualizado, observando-se o que for decidido no Tema
n.°
1.128, do STJ.

Custas processuais pela parte requerida, considerando a procedência parcial da ação, nos termos do artigo 23-B, § 1°, da Lei
n.°
8.429/92.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

DR. JOSÉ LUIS BLASZACK (ADVOGADO):

A diferença da avaliação, uma vez que foi considerada a avaliação trazida pela arquiteta e urbanista, descrita como servidora pública
, a arquiteta Fernanda
Miguoti
, foi de R$115.000,00, que é o parâmetro da negociação e os outros valor
es são de R$112.000,00, R$110.000,00
e
R$107.000,00, ou seja, em torno de
R$5.000,00 a R$7.000,00 a diferença
que poderia estar,
e a fixação
foi em cima do parecer da avaliação técnica
de quem teria competência, ou seja, não houve um juízo de escolha,
de
valor, por parte do réu.

Então essa questão de fato
é interessante trazer a lume,
porque
não se trata de uma avaliação de grande diferença
e sobretudo se baseou principalmente na confiabilidade da arquiteta, que é arquiteta ur
banista como servidora pública municipal.

É nesse sentido que gostaria de ressaltar.

Muito obrigado.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
o
VOGAL):

Tive acesso ao voto da e. Relatora, e apesar do brilhantismo da sustentação oral do Dr. José
Luis

Blaszak
, o qual, t
enho
a honra de chamá-lo de mestre por ter sido seu aluno
na cadeira de Direito Administrativo, peço vênia ao douto advogado, mas acompanho o voto da e. Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2
o

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

Tive acesso ao voto da e. Relatora, porém me sobressai uma dúvida. Essa desapropriação ocorreu? E se ocorreu parece que a diferença
entre as avaliações e o valor recebido, então essa diferença que deveria ser o valor do prejuízo a ser ressarcido devidamente corrigido
e fiquei na dúvida se esse valor de R$115.000,00 é o valor da desapropriação ou da diferença.

Q
uero ver essa questão do valor indenizável, para não causar o enriquecimento ilícito do Estado, ou seja, verificar qual seria essa diferença, responsá
vel pelo dolo e que tem que ser ressarcido
.

De forma que peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
10
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE

OLIVEIRA (
2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1003640-15.2021.8.11.0086, proposta em face de
Hugo Garcia Sobrinho
, ex-prefeito do Município de Santa Rita do Trivelato/MT.

A ação originária imputa ao réu a prática de atos de improbidade administrativa que teriam resultado em enriquecimento ilícito,
dano
ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, relacionados a três procedimentos administrativos de desapropriação (no 002/2014, 003/2016 e 004/2016) e a diversas irregularidades formais na gestão municipal.

O juízo singular julgou improcedentes os pedidos, entendendo que as condutas narradas não configuravam atos de improbidade administrativa, seja por ausência de dolo específico, seja por constituírem meras irregularidades administrativas.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou, em síntese, que: (i) no procedimento de desapropriação no 002/2014, o réu, na condição de prefeito, autorizou o pagamento de indenização em valor superior às avaliações realizadas, desconsiderou a existência de débitos fiscais do imóvel e, posteriormente, recebeu os valores pagos mediante endosso dos cheques pelo desapropriado; (
ii
) nos procedimentos no 003/2016 e 004/2016, houve pagamento de indenização a pessoas que não eram as legítimas proprietárias dos imóveis, sem observância das formalidades legais; e (
iii
) foram constatadas diversas irregularidades formais na gestão municipal, como ausência de publicação de atos oficiais e falhas no controle de gastos públicos.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, argumentando, em síntese, que não houve enriquecimento ilícito ou
dano
ao erário, que o recebimento dos valores se deu em razão de dívida particular do desapropriado para com ele, e que as irregularidades formais apontadas nos demais procedimentos desapropriatórios não configuram atos de improbidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para admitir procedência quanto aos fatos praticados na execução da Desapropriação no 02/2014, relativa ao imóvel pertencente a Inácio Ademir
Krindges
, por restarem comprovados, neste caso, o dano ao erário causado pela conduta do requerido.

A relatoria da apelação coube à eminente Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, a qual votou pelo parcial provimento do recurso para condenar o réu pela prática de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito em relação ao procedimento de desapropriação de no 02/2014, aplicando-lhe as sanções de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos, proibição de contratar com o poder público pelo mesmo período e pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial.

O Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior acompanhou integralmente o voto da relatora.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, neste mister, após detida análise dos autos, hei por bem acompanhar parcialmente o voto da eminente relatora, divergindo em parte apenas quanto ao valor a ser ressarcido ao erário e à dosimetria das sanções aplicadas, pelos fundamentos que passo a expor.

No que concerne ao procedimento de desapropriação no 002/2014, concordo com a conclusão da relatora de que há elementos suficientes para caracterizar o ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, tipificado no art. 9o,
caput
, da Lei no 8.429/92.

Com efeito, o procedimento administrativo foi instruído com laudo de avaliação elaborado pela servidora
Fernanda
Klimeck

Repinaldo

Mingotti
, que fixou o valor do imóvel em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), embora as avaliações realizadas por três corretores de imóveis indicassem valores inferiores: R$ 110.000,00 (José Bonamigo), R$ 112.000,00 (Unirio Schirmer) e R$ 107.000,00 (Eudes Gomes Pereira), cuja média aritmética seria de R$ 109.666,66, valor inferior ao fixado pela servidora municipal. Além disso, o laudo mencionava a existência de débito de IPTU no valor de R$ 3.696,00, que deveria ter sido deduzido da indenização, conforme previsto no art. 32, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Outrossim, é incontroverso nos autos que os cheques emitidos para pagamento da indenização decorrente da desapropriação foram endossados pelo Sr. Inácio Ademir
Krindges
, desapropriado, em favor do próprio Prefeito Municipal, ora apelado, que os depositou em sua conta bancária pessoal. Embora o réu tenha afirmado que os valores corresponderiam ao pagamento de uma dívida particular anteriormente contraída pelo Sr. Inácio, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência dessa obrigação. Tal alegação, desprovida de respaldo probatório mínimo, não se sustenta apenas nos depoimentos pessoais do próprio Sr. Inácio, ouvido como informante, e do Sr. Miguel
Bastistella
, os quais, por si sós e desacompanhados de prova documental, não são suficientes para comprovar a natureza e a legitimidade da suposta dívida invocada.

Entretanto, divirjo parcialmente da eminente relatora no tocante ao valor a ser ressarcido ao erário municipal. Entendo que este não deve corresponder ao montante total da indenização (R$ 115.000,00), mas apenas à diferença entre o valor efetivamente pago e aquele que seria devido com base na média das avaliações dos corretores, inclusive sem dedução do débito de IPTU, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ocorre que, no caso, não se questiona a validade da desapropriação em si, nem o fato de que o Município efetivamente adquiriu a propriedade do imóvel, que inclusive, destinou-se à continuidade da Avenida Flávio Luiz, em Santa Rita do Trivelato, com vistas a reduzir a distância entre o Centro e bairros novos. O que se impugna é o sobrepreço pago na indenização e a apropriação indevida desses valores pelo réu.

Ademais, conforme documentação juntada com a contestação, verifico que houve o pagamento integral de todos os débitos de IPTU por Inácio Ademir
Krindges
em 15/09/2021, portanto, antes mesmo da propositura da demanda (28/9/2021), conforme se vê nos ids. 309167360 a 309167362. Esse fato, a meu ver, afasta a alegação de
dano
ao erário em relação à não dedução do débito fiscal, uma vez que o valor foi devidamente recolhido aos cofres municipais.

Assim, considerando a média das avaliações (R$ 109.666,66) e que, embora posteriormente, foram quitados os débitos de IPTU pelo expropriado, penso que a diferença em relação ao valor efetivamente pago (R$ 115.000,00) é de R$ 5.333,34, que corresponde ao montante que deve ser ressarcido ao erário, devidamente atualizado.

Peço vênia para divergir parcialmente da douta relatora também no que concerne às sanções aplicáveis ao réu pela prática do ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito (art. 9o,
caput
, da Lei n. 8.429/92).

O art. 12, I, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, prevê as seguintes sanções para os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9o desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;”

O art. 17-C, IV, da mesma lei, estabelece que, na aplicação das sanções, o julgador deve considerar, entre outros fatores, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e a atuação do agente para minorar os prejuízos e consequências advindas de sua conduta.

No caso em análise, considerando que se trata de uma única conduta ímproba comprovada nos autos, envolvendo um valor relativamente baixo (R$ 5.333,34), e que não foram identificadas circunstâncias agravantes relevantes, entendo que a sanção de suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos mostra-se excessivamente gravosa e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser excluída.

Outrossim, quanto à pena de perda de função, verifica-se
que

atualmente
o apelado Hugo Garcia Sobrinho não mais se encontra exercendo o cargo de Prefeito Municipal, restando, portanto, prejudicada essa penalidade no caso concreto, o que impõe a sua exclusão também.

Assim, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto, entendo adequado aplicar as seguintes sanções:

1) Ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 5.333,34, devidamente atualizado;

2) Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial (R$ 5.333,34), devidamente atualizada;

3) Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 04 (quatro) anos.

Por fim, nos demais pontos, acompanho integralmente o voto da eminente relatora, especialmente quanto à improcedência dos pedidos relacionados aos procedimentos de Desapropriação no 003/2016 e 004/2016 e às demais irregularidades administrativas apontadas na inicial, por não constatar a prática de improbidade administrativa em tais casos
.

Ante o exposto, acompanho parcialmente o voto da eminente relatora para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar Hugo Garcia Sobrinho pela prática de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, tipificado no art. 9°,
caput
, da Lei no 8.429/92, aplicando-lhe apenas as seguintes sanções:

1) Ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 5.333,34 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), devidamente atualizado;

2) Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial (R$ 5.333,34), devidamente atualizada;

3) Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 04 (quatro) anos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1o VOGAL):

Peça vênia à desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, e retifico o meu voto.

Diante do contexto da situação fática, parece que a sanção de suspensão dos direitos políticos ultrapassa
um pouco do que seja
necessário.

Peço vênia para acompanhar nesse ponto
.

N
oto que
o desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira
seguiu quase integralmente o voto da
d
esembargadora
Relatora
, mas alterou a dosimetria
,

a adequação do valor só pelo diferencial que realmente seria o proveito econômico
que é o pagamento dos tributos
,
e reduziu o dano
.

V O T O (
RETIFICADO
)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Diante do voto proferido pelo desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, adiro integralmente às suas razões, no sentido de dar parcial provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026